Tribunal: TJSP
Processo: 1500063-88.2024.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recursos Defensivos.
Réus R. F. B. e C. C. M. condenados às penas de 10 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1633 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e réu D. J. A. condenado às penas de 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1905 dias-multa, no valor unitário mínimo

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recursos Defensivos.
Réus R. F. B. e C. C. M. condenados às penas de 10 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1633 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e réu D. J. A. condenado às penas de 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1905 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação ao art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, inc. III, todos da Lei no 11.343/06.
Preliminares. Nulidade por violação de domicílio. Prova ilícita. Insubsistência. Fundada suspeita evidenciada pelo comportamento do acusado, que, ao ser avisado por "olheiros" da presença da equipe policial correu para o interior de sua casa, a fim de se desfazer da bolsa onde acondicionava os entorpecentes. Posterior apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, além de milhares de petrechos usados para acondicioná-las. Delito permanente. Nulidade da busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipais. Inocorrência. Guardas civis metropolitanos que integram o Sistema de Segurança Pública. Precedentes do STJ e STF. Guardas civis que, ademais, estavam no local apenas para dar suporte à diligência realizada pela polícia civil. Nulidade da confissão informal. A confissão informal no momento da abordagem policial não gera nulidade absoluta. Ausência de demonstração de prejuízo. Condenação que, ademais, encontra respaldo em robusto conjunto probatório acostado aos autos. Alegação de quebra de cadeia de custódia insubsistente. Conceito que se aplica aos vestígios materiais sujeitos à perícia e quando há falhas na documentação ou preservação desses vestígios. Anonimato das fontes (informantes) que não permite rastreabilidade e não invalida o conteúdo dos depoimentos, sobretudo quando corroborado por outros elementos de convicção. Preliminares rejeitadas.
Mérito. Pleitos de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas pelo farto material probatório amealhado aos autos. Palavras dos agentes públicos corroboradas por demais elementos acostados aos autos. Hipótese de atuação arbitrária dos policiais que não encontra respaldo e é de baixíssima credibilidade. Réu D. surpreendido na posse de 379 porções de cocaína e 162 de crack, além de 5.000 eppendorfs vazios e uma balança de precisão. Eppendorfs que foram adquiridos por C., companheira de R., em sua conta no Mercado Livre. Notícia de que o casal efetuou outras 84 aquisições de eppendorfs no mesmo ano. R. que já era conhecido dos meios policiais por exercer a liderança na narcotraficância na região dos fatos. Robustos relatórios de investigação apontando sua dedicação ao tráfico de drogas. Embora não houvesse notícia do envolvimento direto de C. na mercancia ilícita, a existência de diversas compras de eppendorfs em seu nome torna certa sua participação nas atividades ilícitas desempenhadas por seu companheiro, notadamente porque os pacotes eram entregues em sua residência. Circunstâncias que evidenciam o vínculo criminoso entre os acusados. D. era responsável pela guarda e comercialização direta dos entorpecentes, enquanto R. e C. desempenhavam papel de abastecimento e logística nas "biqueiras" da região, mantendo vínculo estáveis e permanentes com a atividade ilícita. Manutenção também da condenação pela prática do delito de associação para o tráfico. Causa de aumento relativa a crime praticado nas proximidades de instituição de ensino. Majorante de natureza objetiva. Condenação irretocável.
Dosimetria. Danilo. Pena-base fixada acima do patamar mínimo legal. Réu portador de maus antecedentes e reincidente Utilização de condenações distintas para reconhecer os maus antecedentes e a reincidência que não caracteriza bis in idem. Aumento da pena em 1/6 pela presença da majorante do art. 40, inc. III, da Lei de Drogas. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, bem como da condenação pela prática do crime disposto no art. 35, da Lei de Drogas. Correção de ofício da pena de multa. Regime inicial fechado mantido. Reginaldo e Camila. Fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal. Circunstâncias sopesadas pelo d. magistrado sentenciante referentes à dedicação dos acusados à narcotraficância, as quais, contudo, servem de justificativa para impossibilitar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Possibilidade, todavia, de se agregar novos fundamentos à sentença, sem que haja agravamento da situação do réu. Quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes que deve ser sopesada como circunstância judicial desfavorável. Majoração da pena-base mantida, mas por fundamentos distintos. Regime inicial fechado mantido. Pedido de restituição dos bens e valores apreendidos rechaçado. Medida que encontra fundamento no art. 243, da Constituição Federal e art. 63, § 1o, da Lei de Drogas. Recursos desprovidos, com correção, de ofício, das penas de multa.